Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737945-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GESILDA DIAS DOS REIS RECORRIDO: ERIVALTON BARBOSA MARTINS, COMPANY MULTIMARCAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. VALOR DA DÍVIDA DESPROPORCIONAL AO DO BEM. EFETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. A localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 4. Inviável a expedição de mandado de constatação para o único imóvel em nome do segundo executado, tendo em vista a natureza do bem e o seu valor, superior ao ínfimo débito, objeto do cumprimento de sentença (R$ 1.942,02). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 835, inciso I, e 854, caput, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do pedido de reiteração de pesquisa no sistema BACENJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, tendo como justificativa a decorrência de tempo razoável desde a última pesquisa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 835, inciso I, e 854, caput, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Conforme a própria agravante informou, já foram realizadas várias pesquisas com a finalidade de localizar valores e bens em nome dos agravados. Consta apenas um imóvel em nome do segundo agravado (e-RIDFT) e considerando a natureza do bem, o valor seria muito superior ao débito objeto do cumprimento de sentença (R$ 1.942,02 - ID no 65021524). Logo, a expedição do mandado de constatação não serviria ao fim almejado pela agravante, inviabilizando a realização da diligência pleiteada. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (ID 22138397). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005